Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E HUMILHAÇÃO DE PESSOA IDOSA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS E INCOERENTES. DECLARAÇÕES NA FASE INQUISITIVA NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. HISTÓRICO DE DESAVENÇAS ENTRE OS PARENTES. DÚVIDA SOBRE A MATERIALIDADE DOS DELITOS.

1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de violência doméstica, esta deve estar amparada em outros elementos mínimos de prova. No caso, acusado e vítima apresentaram versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos (inclusive perante o perito do IML durante a realização do Exame de Corpo de Delito), e, as testemunhas inquiridas sequer se recordaram dos acontecimentos descritos na peça acusatória, obstando a ratificação em Juízo de declarações prestadas exclusivamente na fase extrajudicial.

2. A condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas contundentes e inequívocas sobre a prática do crime, sendo inviável quando o acervo probatório mostra-se frágil e dúbio. 2.1. Nessa linha, se ao término da instrução criminal remanescem dúvidas quanto à prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e humilhação de pessoa idosa imputados ao sobrinho da vítima, e diante do histórico de desavenças entre os parentes, a absolvição do acusado deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.